Tribunal: TJDFT
Processo: 0713220-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA PELO ADQUIRENTE. EXISTÊNCIA POSTERIOR DE RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O BEM. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER APÓS A SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar para o autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Condenou, ainda, a Empresa ré a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de multa contratual, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Por fim, determinou à empresa ré que viabilize a transferência do veículo VW/T Cross HL TSI AE, ano 2021, modelo 2021, placa REP2F31 para o autor, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 100,00 até o limite do valor da causa, em favor da parte autora.
2. Em suas razões (ID 62045721), sustenta que não houve descumprimento contratual por parte da empresa e a transferência do veículo só não foi realizada por motivos alheios à sua vontade. Aduz que na data da realização da venda não havia nenhum registro de bloqueio judicial que impedisse a concretização do negócio, razão pela qual entende indevida a condenação por danos morais. Alega, ainda, que não foi responsável pela mora na transferência do veículo, ocorrendo caso fortuito por um evento totalmente imprevisível, não sendo devida a aplicação da multa contratual. Entende ser incabível a condenação na obrigação de fazer, porquanto a transferência do veículo não é possível em razão do bloqueio judicial, ato cuja causa não contribuiu. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão da multa por obrigação de fazer de transferir o veículo no prazo de trinta dias.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62045725). Contrarrazões apresentadas (ID 62045729).
4. Depreende-se pelos documentos acostados aos autos que a negociação da compra e venda do veículo adquirido pelo recorrido da empresa ré ocorreu em 16/6/2023 (ID 62045569), em nome de terceiro e com alienação fiduciária (ID 62045568). Verifica-se, ainda, que em 31/10/2023 o veículo sofreu uma restrição judicial (ID 62045576, pág. 3), fator impeditivo da transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito.
5. Quanto à alegação da recorrida de que não tem responsabilidade pela mora na transferência do veículo negociado, verifica-se que, de fato, o bloqueio judicial decorrente de ação trabalhista ajuizada contra o antigo proprietário do automóvel ocorreu após a tradição do veículo e não decorreu de ação em que figurou como vendedora a demandada (ID 62045577). Embora não foi a tempo e modo providenciada a transferência para o adquirente, as restrições judiciais não podem ser imputadas à recorrente, que sequer delas conhecia. Entretanto, apesar disso, o recorrido usufruiu do bem, sem nenhuma restrição e assim permaneceu sem que, efetivamente, intentasse o desfazimento do negócio. Além disso, as conversas entabuladas por meio de Whatsapp denotam que as partes se encontravam em tratativas para solucionar o imbróglio ID 62045573,fls.21/26, tanto que a recorrente buscou auxiliar, inclusive com assistência jurídica, o recorrido para baixa da restrição judicial. Nesse quadro, ainda que o serviço não tenha sido a contento, não se pode imputar à recorrente o descumprimento do contrato, de modo a acarretar a aplicação da multa contratual e, nesse quesito, merece reparos a sentença recorrida.
6. No que se refere à condenação pelos danos extrapatrimoniais, não há dúvida de que o recorrido experimentou mais que mero aborrecimento, notadamente se teve que demandar judicialmente a retirada da restrição que recaiu sobre o veículo. Por certo, o tempo perdido para solucionar a pendência, configura desvio produtivo, rendendo ensejo à reparação pelos danos experimentados.
7. Ressalte-se, por fim, que o documento de ID 64214003, juntado após a prolação da sentença, deve ser considerado neste momento processual, haja vista a mudança de estado da demanda, (art. 493 do CPC), ante a demonstração da efetiva transferência do veículo para o adquirente, restando desse modo, sem efeito a sentença que fixou multa para cumprimento da obrigação, devidamente adimplida.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada parcialmente para afastar a incidência da multa contratual, mantida a condenação em danos morais. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.